Tribunal: TJBA
Processo: 8001135-13.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001135-13.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ENCARGOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA POR INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM O ART. 932 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento para manter a sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, quanto ao excesso de execução e, no mais, julgados improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na decisão monocrática; (ii) definir se houve inovação recursal quanto à alegação de nulidade da CDA; (iii) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade na alegação de inconstitucionalidade dos encargos legais; e (iv) determinar se é aplicável a prescrição intercorrente diante de paralisações processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra respaldo legal nos arts. 932, III e IV, “a”, do CPC, não havendo nulidade quando o recurso é parcialmente conhecido e julgado de forma unipessoal em hipóteses legalmente previstas.

4. Configura inovação recursal a alegação de nulidade da CDA com base em fundamentos diversos daqueles inicialmente apresentados nos embargos à execução, alterando-se a causa de pedir de forma indevida.

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto à inconstitucionalidade dos encargos legais atrai o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

6. Não se caracteriza a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre exclusivamente de falha do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de fundamentos diversos em grau recursal configura inovação recursal vedada pelo ordenamento.

2. A ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento da matéria.

3. A paralisação do processo por falha do Poder Judiciário não enseja a prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 917, §3º; 932, III e IV, “a”; 240, §3º; CTN, art. 202, III; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566); STJ, Súmula 106.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº.
8001135-13.2021.8.05.0113
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
BANCO BRADESCO S.A.
e
MUNICÍPIO DE ITABUNA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registro do sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA